Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-12.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000070-12.2012.8.11.0035 –
APELANTE: IRACY LOPES BOAVENTURA
APELADO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IRACY LOPES BOAVENTURA, em face da sentença proferida pela Vara Única de Alto Garças nos autos da Ação de Cobrança no 0000070-12.2012.8.11.0035, que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
Houve condenação em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC.
Aduz o Apelante que a irredutibilidade salarial é inconstitucional, e que conforme previsto na Lei Municipal 454/99, em referência aos coeficientes de pagamento por classe e nível/referência, observado o Decreto 23/2002, que reconheceu a autora o enquadramento na Classe B nível 4.
Ao final requer, a reforma da sentença, para que haja condenação do apelado ao pagamento correto do salário da autora.
Contrarrazões no id 93756959.
A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar-se sobre o mérito do feito, pugnando pelo prosseguimento da ação.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que IRACY LOPES BOAVENTURA, ajuizou Ação de Cobrança no 0000070-12.2012.8.11.0035 distribuída no dia 26/01/2012, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$27.966,31(vinte e sete, novecentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos). (id. 93680996).
Vale ressaltar que naquela data (26/01/2012) o valor do salário mínimo é de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), que perfazem o valor de R$37.320,00 o limite do teto do juizado especial
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora